Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE VERBAS ALIMENTARES. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0720458-16.2023.8.07.0003, que autorizou a penhora de ativos via SISBAJUD, sendo que, foi penhorada a importância de R$4.341,75. A agravante requereu a concessão de efeito suspensivo para obstar a penhora, e a devolução do valor bloqueado. Foi indeferida a concessão de efeito suspensivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido, id 62439053.
III. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
IV. Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da parte credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada.
V. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial.
VI. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade.
VII. Outrossim, neste caso concreto, verifica-se que a magistrada a quo, ao indeferir o desbloqueio consignou que: “Apesar das alegações apresentadas, estas não foram efetivamente demonstradas, conforme solicitado por este juízo (ID. 204325760), uma vez que a parte executada, mesmo intimada para embasar a sua impugnação, não anexou aos autos documentos comprobatórios. Inicialmente, não há provas de que a parte executada está desempregada, tendo em vista que não anexou aos autos a carteira de trabalho atualizada. Além disso, a parte executada não anexou aos autos os extratos bancários completos de todas as contas em que ocorreram bloqueios, especialmente a vinculada ao ITAÚ UNIBANCO S.A., que restringiu a quantia total do débito (R$ 4.341,75). Destaca-se, ainda, que o termo de quitação de rescisão de contrato de trabalho indica a data de afastamento em 21/3/2024 (ID. 204160436), sem informações da conta bancária em que houve o depósito das verbas rescisórias”. Portanto, levando em consideração o direito ao crédito, entendo que a penhora deve ser mantida, tal como decidido pelo Juízo de origem.
VIII. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Sem honorários (Súmula 41 da TUNIFOR).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.